Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725769-31.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: EBERSON DE SOUZA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ÉBERSON DE SOUZA MENEZES: “O pedido de expedição de oficio a empresas telefônicas deve ser indeferido, tendo em vista que estas não se prestam a localização de devedores. Ademais, a lide versa sobre direito exclusivamente privado da instituição financeira, sendo que este Juízo, naquilo que possível cooperar com o credor, efetuou a consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar endereço apto do executada para fins de citação sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).” O Agravante sustenta (i) que há mais de dois anos vem tentando localizar a Agravada para citação; (ii) que restaram infrutíferas as consultas aos sistemas RENAJUD e BACENJUD e as diligências administrativas realizadas; (iii) que a expedição de ofícios às operadoras de telefonia e internet encontra amparo no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, nos artigos 139, 438, 774, inciso IV, 835, incisos I e IV, e 847, § 2o, do Código de Processo, e no artigo 7o da Lei 11.419/2006. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a "expedição ofícios para empresas: EMBRATEL, VIVO, OI, CLARO, TIM e NEXTEL, a fim de verificar novos endereços onde o agravado pode ser encontrado". Preparo recolhido (37935278). É o relatório. Decido. Cadastros de concessionárias de serviços públicos contêm dados relevantes para a localização do endereço da parte. Não é por outra razão que os artigos 256, § 3o, e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, contemplam a possibilidade de sua requisição judicial para o fim de obter o endereço do réu, in verbis: “Art. 256. A citação por edital será feita: § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (...) “Art. 319. A petição inicial indicará: II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.” Trata-se, pois, em princípio, de medida eficaz para o fim pretendido pelo Agravante. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator